Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745034-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, LUCAS PORTACIO LOURENCO, I. P. C. C., GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora